Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-59.2015.8.11.0110
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000737-59.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOVERCINO PEDRO MARCAL - CPF: 707.425.141-02 (APELANTE), ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 004.420.921-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTECIR MENDONCA CARNEIRO - CPF: 497.547.931-15 (VÍTIMA), RAYANE CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 050.974.741-80 (VÍTIMA), ANNA KARULINA ALVES SILVA - CPF: 051.004.521-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL – REJEIÇÃO –INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP –IRREGULARIDADE SUPRIDA COM POSTERIOR CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO E CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MÉRITO –PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRA DAS VÍTIMAS SEGURA E COERENTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – PROVAS ROBUSTAS A AMPARAR A CONDENAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA – COMPROVADO CONCURSO DE PESSOAS E DIVISÃO DE TAREFAS NA EMPREITADA CRIMINOSA – COAUTORIA DELITIVA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ART.804 DO CPP – ANÁLISE EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para a realização do reconhecimento fotográfico de pessoa, conquanto irregular, não conduz, por si só, à nulidade do ato, sobretudo quando o reconhecimento é ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborado por outros elementos probatórios, nos termos da jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante a existência de sólido acervo probatório a amparar a condenação dos réus, consubstanciado nos depoimentos seguros e coerentes das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, bem como nas provas periciais e na apreensão de parte do produto do crime, não há que se falar em insuficiência probatória ou violação ao princípio do in dubio pro reo.

Revela-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição pela participação de menor importância quando evidenciada a notória divisão de tarefas entre os agentes na execução do crime, caracterizando-se, portanto, a coautoria delitiva.

Os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da legislação processual, apenas autorizam a suspensão temporária da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de cinco anos, não tendo o condão de isentar definitivamente o condenado de tal obrigação tributária, cabendo a análise de tal questão na fase de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jovercino Pedro Marçal e Roberto Oliveira Sobrinho
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0000737-59.2015.8.11.0110, que o condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, a pena definitivamente em 16 (dezesseis) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, e cumprimento inicial em regime fechado. (Id. 210874175)

Nas razões recursais, requer:

1)

Preliminarmente
, visa a nulidade do reconhecimento pessoal produzido nos autos, vez que não observou o disposto no art. 226, do CPP, gerando vícios no elemento de prova, tornando-se ilícita, com arrimo no art. 564, IV, do CPP;

2)

N
o mérito
, busca a absolvição

d
o
s
apelante
s
pelo delito de roubo, nos termos do artigo 155,
caput
, c/c art. 386, VII, ambos do CPP
;

3)

Subsidiariamente
,
que
sej
a
reconhecida a participação de menor importância ao
apelante
Roberto Oliveira Sobrinho
- no FATO 02, nos
moldes
do artigo 29, §1º, do Código Penal;

4)

P
or fim, que seja reconhecido o direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando a
os R
ecorrente
s
de pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e da presunção legal estabelecida para a pessoa natural prevista no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição da República de 1988 e nos artigos 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 32, §1º do Código de Processo Penal.
(Id. 210874734)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 210874738)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar suscitada, e no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 212502669)

Apelação Criminal: Roubo majorado, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, por duas vezes, em concurso material - Irresignação defensiva.
PRELIMINAR:
Requestado reconhecimento da nulidade dos termos de reconhecimentos fotográficos extrajudiciais dos insurgentes - Inobservância às formalidades constantes no art. 226 e ss do Código de Processo Penal – Inocorrência - “As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.” (Enunciado Orientativo nº 29 deste Sodalício) - “A inobservância do modo de reconhecimento (...) previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, se além do mais, a condenação do réu não se baseou, exclusivamente neste meio de prova, mas, em forte conjunto probatório idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputadas ao apelante.” (TJMT - Ap 109555/2017) - O magistrado singular, ao prolatar o decreto condenatório, amparou-se em outros elementos de prova, tais como: declarações judicializadas das vítimas Anna Karulina Alves Silva e Erica Lisandra Alves Moreira, auto de verificação de local do delito e imagens da prática criminosa, depoimento judicializado da testemunha Waltecir Mendonça Carneiro e apreensão de parcela dos bens subtraídos em poder dos apelantes, haja vista que o aparelho celular subtraído da vítima Erica Lisandra Alves Moreira Paiva foi restituído após a prisão em flagrante dos increpados na comarca de Barra do Garças/MT, de modo que não existe dúvida de que os recorrentes foram os autores de ambos os crimes de roubo majorado, não tendo embasado o juízo condenatório tão somente nos termos de reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial, motivo pelo qual não há que se cogitar na ocorrência de prejuízo à defesa dos réus e na consequente invalidade das provas em espeque, vez que, como consabido, no campo das nulidades no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
MÉRITO:
1) Requestada absolvição dos crimes de roubo majorado por insuficiência de provas, em favor de ambos os recorrentes - Inadmissibilidade - Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva - Não obstante a defesa argumentar que há anemia probatória, de modo a tornar o juízo condenatório insustentável, ressai dos autos a convicção de que a autoria delitiva restou assaz comprovada, sobretudo pelos reconhecimentos fotográficos e declarações/depoimentos judicializados das vítimas Erica Lisandra Alves Moreira Paiva, Anna Karulina Alves Silva, Rayanne Cristina Rodrigues de Andrade, bem como pela testemunha Waltercir Mendonça Carneiro, corroborados pelo restante do plexo probatório, a exemplo da apreensão do celular subtraído da vítima Erica em poder dos increpados, o que faz presumir a autoria delitiva, restando fulminada, assim, qualquer dúvida acerca da responsabilidade dos recorrentes pelos crimes postos em mesa para julgamento. 2) Almejada aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), em benefício do apelante Roberto Oliveira Sobrinho - Inadmissibilidade - Inadmissível a incidência do § 1º do art. 29 do Código Penal para efeito de diminuição da pena na hipótese de concurso de pessoas, se não há dúvida do prévio ajuste e da participação do apelante nas diferentes fases da empreitada criminosa, exercendo papel relevante e fundamental para o sucesso da execução do crime e fuga do palco do evento - “Segundo o entendimento da jurisprudência pátria, a atuação como motorista na prática criminosa não configura a participação de menor importância, mas a coautoria funcional.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.090221-7/001). 3) Pedido de concessão da gratuidade da justiça com a isenção das custas, em prol de ambos os apelantes - Inviabilidade - “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) -
Pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Jovercino Pedro Marçal e Roberto Oliveira Sobrinho
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0000737-59.2015.8.11.0110.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“(...) Fatos 01 e 02 Consta do incluso do Inquérito Policial que, no dia 26 de agosto de 2015, por volta das 10h:00min, no estabelecimento comercial "Líder Modas", situada na Rua Laudelino Domingos de Araújo, Bairro Centro, no Município de Campinápolis/MT, os denunciados JOVERCINO PEDRO MARÇAL e ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, previamente ajustados e agindo com unidades de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo (revólver calibre .38 - Laudo de Exame Pericial, às fls. 144/148), coisa móvel alheia, para si, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca LG, modelo L90, dual chip, preto, pertencente à vítima Erica Lisandra Alves Moreira, restringindo sua liberdade, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de pessoa de fl. 47, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 49 e Laudo de Exame Pericial de Balística Forense de fls. 144/147.

Consta do incluso do Inquérito Policial que, no dia 26 de agosto de 2015, por volta das 10h:28min, na casa lotérica situada na Rua Laudelino Domingos de Araújo, Bairro Centro, no Município de Campinápolis/MT, os denunciados JOVERCINO PEDRO MARÇAL e ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, previamente ajustados e agindo com unidades de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo (nevólver calibre .38 Laudo de Exame Pericial, às fls. 144/148), coisa móvel alheia, para si, consistente em R$2.166,40 (dois mil e cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos) em espécie, pertencente à vítima Waltecir Mendonça Carneiro, conforme Auto de Verificação de Delito de fls. 07/09, imagens da filmagem da câmera de segurança de fl. 10, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 47/48, Termo de Reconhecimento de Objeto de fls. 48/49 e Laudo de Exame Pericial de Balística Forense de fls. 144/147.

Segundo apurado no vertente caderno informativo, nas circunstâncias de tempo do primeiro fato, os denunciados JOVERCINO PEDRO MARÇAL e ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, em unidade de desígnios, adentraram no estabelecimento comercial "Líder Modas", demonstrando a intenção de adquirir mercadorias, instante em que abordaram a vítima Erica Lisandra Alves Moreira, vendedora da referida loja, anunciando o assalto, bem como fora percebido que um dos denunciados portava arma de arma de fogo (revólver calibre .38 - Laudo de Exame Pericial, às fls. 144/148), sendo que a vítima Erica Lisandra Alves Moreira reconheceu os denunciados ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO e JOVERCINO PEDRO MARÇAL, consoante Termo de Reconhecimento Fotográfico de fls. 47, como sendo o autores do fato retromencionado.

Na sequência, indagaram a referida vendedora se havia alguma passagem da loja para a lotérica, posto que as casas comerciais são fronteiriças. Ante a resposta negativa da vítima Erica Lisandra Alves Moreira, o denunciado ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO a manteve nos fundos do estabelecimento, restringindo sua liberdade, por aproximadamente 5 (cinco) minutos, fazendo com que tal conduta favorecesse o denunciado JOVERCINO PEDRO MARÇAL, no intuito de que este se dirigisse à casa lotérica, com o escopo de praticar o segundo fato, estando os denunciados em comunhão de vontades.

Ato contínuo, nas circunstâncias de tempo e espaço do segundo fato, o denunciado JOVERCINO PEDRO MARÇAL adentrou na casa lotérica "Líder da Sorte", permaneceu na fila existente até seu atendimento, momento no qual anunciou o assalto, apontando a arma de fogo no rosto da vítima Anna Karulina Alves Silva, a qual lhe entregou todo o dinheiro existente no local, qual seja, o montante de R$2.166,40 (dois mil cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos), sendo que as vítimas Rayanne Cristina Rodrigues de Andrade e Anna Karulina Alves Silva identificaram o denunciado JOVERCINO PEDRO MARÇAL como autor do delito praticado na casa lotérica, Conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de fls. 45/46.

Restou apurado no caderno investigatório que, na posse da res furtiva, o denunciado JOVERCINO PEDRO MARÇAL evadiu-se do local, juntamente. com o denunciado ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, que, ao sair do estabelecimento "Líder Modas", subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca LG, modelo L90, dual chip, preto, da vítima Erica Lisandra Alves Moreira, consoante Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 49.

Extrai-se, ainda, dos autos que, conforme o Auto de Verificação de Delito de fls. 07/10, as filmagens de segurança revela a imagem do denunciado JOVERCINO PEDRO MARÇAL, empunhando a arma de fogo durante a prática delitiva.

Ante todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA a Vossa Excelência JOVERCINO PEDRO MARÇAL e ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, como incursos no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal (FATO 01) e antigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (FATO 02), na forma do artigo 69 do Código Penal. (...)” (ID. 210871330– p. 06/08 – Destaque no original).

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando os apelantes pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CP, nos seguintes fundamentos:

“[...]
- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS –

A Defesa alega, preliminarmente, que seja declarado nulo o reconhecimento de pessoa feito pelas vítimas em sede policial.

Segundo os argumentos apresentados em sede de Alegações Finais, tais reconhecimentos não cumpriram o disposto do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Em que pese tais alegações, tem-se que não deve prosperar.

Verifica-se dos termos de reconhecimento de pessoas dispostas nos autos (Id. 55890716, p. 19/21), que antes de apresentar as fotografias às vítimas, a autoridade policial pediu para que estas descrevessem os acusados, conforme documentado no mencionado termo.

Após, foram apresentadas fotografias onde os ofendidos indicaram como autores dos delitos os réus ROBERTO e JOVERCINO.

No mais, após a realização de todo o procedimento, o termo foi lavrado e juntado aos autos.

Ressalta-se que as características físicas apresentadas pelos ofendidos em sede policial foram reafirmadas por estes durante a instrução processual, que indicaram certeza de que os acusados foram autores do crime aqui analisado.

Não obstante, vale ressaltar que há nos autos outros elementos de prova que, unindo-se aos reconhecimentos realizados, confirmam a autoria delitiva.

[...]

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

Por inexistir qualquer outra preliminar a ser analisada e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passo a analisar o mérito da demanda.

- DO MÉRITO –

No que se refere ao mérito da ação, verifica-se que a
materialidade

encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2015.249089; nos termos de depoimento das vítimas; no Auto de Verificação de Local de Delito; nos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa; no Termo de Reconhecimento de Objeto; no Auto de Prisão em Flagrante Delito e demais documentos referentes ao inquérito policial aberto pela Delegacia de Polícia de General Carneiro/MT e Barra do Garças/MT; , sendo que todos estes documentos encontram-se dispostos no Id. 55890715, p. 12/41, Id. 55890716, Id. 55890719, Id 55890720, Id. 55890722 e Id. 55890723, p. 01/19; bem como das oitivas realizadas durante a audiência instrutória.

Quanto à
autoria do delito
, de igual modo encontra-se comprovada, atribuindo-as aos réus ROBERTO e JOVERCINO.

A vítima ERICA LISANDRA ALVES MOREIRA PAIVA (Fato 01), ouvida em Juízo, declarou que, no dia dos fatos, estava trabalhando em sua loja quando dois homens entraram na loja.

ERICA afirmou que os acusados aguardaram uma cliente sair para anunciarem o assalto, tendo declarado ainda que o interesse dos réus era roubar a casa lotérica, que ficava ao lado.

A ofendida declarou também que ambos estavam armados e com os rostos visíveis, o que facilitou sua identificação em sede policial.

Ainda quanto a dinâmica dos fatos, ÉRICA narrou que um dos acusados a manteve, inicialmente, nos fundos da loja, enquanto o outro acusado foi à Casa Lotérica para dar continuidade à prática delitiva. Quando o roubo na casa lotérica se encerrou, um dos acusados subtraiu o telefone celular da vítima e, após, ambos foram embora em uma motocicleta.

Já a vítima ANNA KARULINA ALVES SILVA, funcionária da casa lotérica há época dos fatos, afirmou que um indivíduo apareceu no estabelecimento, permanecendo na fila. Em seguida, ao se aproximar do caixa, o acusado empunhou uma arma de fogo e anunciou o assalto.

A ofendida em questão, ao ver a situação, entregou o dinheiro ao acusado. A vítima declara ainda que foi possível visualizar o rosto do acusado, tendo em vista que este estava com o capacete levantado, o que facilitou seu reconhecimento.

De igual modo, a testemunha WALTECIR MENDONCA CARNEIRO, ouvido em Juízo, afirmou ser proprietário da casa lotérica roubada, e que no momento dos fatos, estava nos fundos do estabelecimento, tendo acompanhado a conduta do acusado por meio das câmeras de segurança. O ofendido afirmou que o acusado estava armado e com o rosto visível.

Por fim, afirma não saber exatamente quanto foi levado pelos acusados, e que reconheceu o réu que assaltou a Casa Lotérica pois seu rosto estava visível.

De fato, pelas imagens acostadas no Id. 55890715, p. 21, é possível verificar que o réu estava com uma arma nas mãos e com o capacete levantado à altura da testa, possibilitando a visualização de seu rosto.

Ressalta-se ainda que todas as vítimas indicaram as mesmas características físicas quanto aos acusados, em sede judicial.

O acusado JOVERCINO PEDRO MARCAL, durante seu interrogatório judicial, fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silencia.

Já ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, também durante seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva a ele atribuída nestes autos, tendo alegado que no dia no suposto assalto realizado em Campinápolis ele estava em General Carneiro, onde foi preso (à caminho de Barra do Garças), na companhia de JOVERCINO, após terem praticado um crime de roubo naquela cidade.

ROBERTO declarou ainda que não participou do roubo realizado em General Carneiro, e que só foi preso pois havia pego carona com a réu JOVERCINO para Barra do Garças.

Dessa forma, à luz do artigo 155 do Código de Processo Penal, analisando as provas produzidas neste caderno processual, conclui-se ter restado demonstrada a materialidade e a autoria do crime de roubo.

- DAS TESES DEFENSIVAS -

A defesa sustenta não haver provas suficientes para ensejar a condenação dos acusados, devendo estes serem absolvidos em respeito ao princípio do in dubio pro reu.

Tal argumento não deve prosperar, visto que há elementos probatórios que indicam que os réus, de fato, praticaram as condutas descritas na denúncia.

Inicialmente, quanto as alegações apresentadas por ROBERTO em seu interrogatório judicial, este afirmou que estava em General Carneiro/MT do dia dos fatos, e que por tal razão, seria fisicamente impossível estar também em Campinápolis.

Inclusive, o acusado ROBERTO e JOVERCINO foram presos em flagrante no município de Barra do Garças após terem furtado um estabelecimento comercia em General Carneiro, no mesmo dia dos fatos narrados nestes autos.

Apesar de alegar não ser possível ter estado em Campinápolis no mesmo dia em que fora preso, tem-se, na verdade, plenamente viável.

O roubo realizado em Campinápolis aconteceu por volta das 10h:30min do dia 26/08/2015 (Id. 55890715, p. 14), enquanto o roubo ao qual os acusados foram presos em flagrante se deu às 16h30min do mesmo dia (Id. 55890715, p. 35). Uma diferença de aproximadamente 06 (seis) horas entre um fato e outro, tempo este plenamente viável para se deslocar de uma cidade à outra, considerando a distância entre elas.

No mais, no momento de suas prisões em flagrante (após o roubo em General Carneiro), foi encontrado em posse dos acusados o aparelho celular da vítima ÉRICA LISANDRA (vide depoimento de Id. 55890716, p. 01 e 02), o qual foi devidamente reconhecido pela ofendida (Id. 55890716, p. 23).

Ressalta-se que os acusados foram condenados quanto aos fatos que ocorreram em General Carneiro, e estas não foram as únicas ocorrências em que ROBERTO e JOVERCINO atuaram em conjunto, conforme se verifica dos Executivos de Pena dos acusados (Autos SEEU nº 0008281-04.2010.8.11.0004 e 0009500-52.2010.8.11.0004).

Por fim, a Defesa alega também para que não seja reconhecida o aumento de pena consistente em manter a vítima em poder do agente, restringindo sua liberdade (art. 157, §2º, inciso V, CP).

De fato, o entendimento jurisprudencial é no caminho de que, para que seja configurada tal causa de aumento, faz-se necessária que a restrição da liberdade seja superior ao da consumação do delito.

[...]

Na hipótese dos autos, a vítima ERICA LISANDRA afirmou que ficou em poder de um dos acusados enquanto o outro realizava o roubo na casa lotérica.

A ofendida ainda afirmou que o acusado foi embora, levando seu aparelho telefônico, assim que o outro réu terminou sua conduta no estabelecimento vizinho.

Dessa forma, tem-se que assiste razão à defesa quanto ao pedido de decote da causa de aumento em análise.

Assim,
REJEITO
o pedido de absolvição por falta de provas, e
ACOLHO
o pedido de desconsideração da causa de aumento do art. 157, §2º, inciso V, CP, pelos motivos acima expostos.

- DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA -

Presente a causa de aumento de pena disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que ficou demonstrado que ROBERTO, juntamente com JOVERCINO, agiram em conjunto para a realização da prática delitiva.

De igual modo, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, tendo em vista que tal circunstância foi presenciada por todas as vítimas e, inclusive, há imagens de câmeras de segurança mostrando o réu empunhando uma arma de fogo.

Seguindo, em que pese tenha ocorrido alteração legislativa garantindo maior reprovabilidade à conduta do roubo praticado mediante utilização de arma de fogo (Art. 157, §2-A, inciso I, CP) é certo que ela ainda deve ser considerada (continuidade normativo-típica).

Porém, tendo em vista que a mudança promovida por meio da Lei nº 13.654/18 garantiu um aumento de pena maior do que até então vinha sendo aplicado, e tendo em conta que pela lógica do Direito Penal a lei não pode retroagir para prejudicar ao réu, para efeitos de aplicação do aumento de pena consistente na prática de roubo mediante utilização de arma de fogo, deverá ser considerada o aumento previsto na antiga redação do §2º, do artigo 157, do Código Penal.

Portanto, no caso dos autos, por haver duas causas de aumento, reconhecerei uma na primeira etapa, e outra na terceira fase da dosimetria da pena.

Assim, o fato amolda-se formal e materialmente ao delito previsto no art. 157, §2ª, incisos I e II, do Código Penal, não sendo verificado a presença de quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, estando presentes todos os elementos do conceito analítico do crime.

- DO CONCURSO MATERIAL -

Dispõe o artigo 69, do Código Penal, que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

Na hipótese dos autos, os réus praticaram, mediante mais de uma ação, 02 crimes, cujo mérito já fora analisado, de forma que faz-se necessário a cumulação das penas atribuídas aos delitos, conforme dispõe o referido dispositivo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para
CONDENAR

JOVERCINO PEDRO MARCAL e ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Observando o método trifásico de Nelson Hungria, adotado pelo Código Penal e o princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal de individualização da pena, passo a dosá-la individualmente.

- DOSIMETRIA DO RÉU ROBERTO -

- Fato 01 -

- Circunstâncias Judiciais –

A
culpabilidade
é anormal a espécie delitiva. A intensa reprovabilidade da conduta dos acusados, tendo praticado os delitos em esforço comum, empunhando arma de fogo e mantendo vítimas sob o medo e possibilidade de morte no local, aliado ao fato ainda de terem conduzido ação em um mesmo contexto contra estabelecimentos distintos, faz essa circunstancia ser considerada negativa.

Em relação aos
antecedentes
, observa-se que o acusado possui mais de uma condenação transitada em julgado, o qual será valorada tanto como maus antecedentes, quanto como reincidência (Executivo de Pena nº 0008281-04.2010.8.11.0004, mov. 213.2). Para tanto, considero a condenação dos autos nº 0004672-52.2006.8.11.0004 como maus antecedentes.

Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. O
motivo
e as
circunstâncias
do crime não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vítima
não contribuiu para ocorrência do fato.

Desta forma,
fixo a pena base
do condenado em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (onze) dias-multa
.

- Circunstâncias legais –

Presente a circunstância agravante da reincidência (Executivo de pena 0008281-04.2010.8.11.0004, mov. 213.2).

Não incorre nenhuma circunstância atenuante.

Dessa forma, fixo a pena, na fase intermediária, em
06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

- Causas de diminuição e de aumento de pena –

Presente as causas de aumentos de pena dispostas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi realizada em concurso de duas pessoas, e mediante a utilização de arma de fogo.

Assim, considerando apenas uma delas, aumento a pena anteriormente estabelecida em 1/3, razão pela qual
FIXO a pena DEFINITIVA
em
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não incorre nenhuma causa de diminuição de pena.

- Fato 02 -

- Circunstâncias Judiciais –

A
culpabilidade
é anormal a espécie delitiva. A intensa reprovabilidade da conduta dos acusados, tendo praticado os delitos em esforço comum, empunhando arma de fogo e mantendo vítimas sob o medo e possibilidade de morte no local, aliado ao fato ainda de terem conduzido ação em um mesmo contexto contra estabelecimentos distintos, faz essa circunstancia ser considerada negativa.

Em relação aos
antecedentes
, observa-se que o acusado possui mais de uma condenação transitada em julgado, o qual será valorada tanto como maus antecedentes, quanto como reincidência (Executivo de Pena nº 0008281-04.2010.8.11.0004, mov. 213.2). Para tanto, considero a condenação dos autos nº 0004672-52.2006.8.11.0004 como maus antecedentes.

Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. O
motivo
e as
circunstâncias
do crime não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vítima
não contribuiu para ocorrência do fato.

Desta forma,
fixo a pena base
do condenado em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (onze) dias-multa
.

- Circunstâncias legais –

Presente a circunstância agravante da reincidência (Executivo de pena 0008281-04.2010.8.11.0004, mov. 213.2).

Não incorre nenhuma circunstância atenuante.

Dessa forma, fixo a pena, na fase intermediária, em
06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

- Causas de diminuição e de aumento de pena –

Presente as causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi realizada em concurso de duas pessoas, e mediante a utilização de arma de fogo.

Assim, considerando apenas uma delas, aumento a pena anteriormente estabelecida em 1/3, razão pela qual
FIXO a pena DEFINITIVA
em
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não incorre nenhuma causa de diminuição de pena.

- DO CONCURSO MATERIAL -

Em razão da aplicação do artigo 69 do Código Penal, ou seja, pela incidência do concurso material, chega-se à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

- DOSIMETRIA DO RÉU JOVERCINO -

- Fato 01 -

- Circunstâncias Judiciais –

A
culpabilidade
é anormal a espécie delitiva. A intensa reprovabilidade da conduta dos acusados, tendo praticado os delitos em esforço comum, empunhando arma de fogo e mantendo vítimas sob o medo e possibilidade de morte no local, aliado ao fato ainda de terem conduzido ação em um mesmo contexto contra estabelecimentos distintos, faz essa circunstancia ser considerada negativa

Em relação aos
antecedentes
, observa-se que o acusado possui mais de uma condenação transitada em julgado, o qual será valorada tanto como maus antecedentes, quanto como reincidência (
Executivo de Pena nº
0009500-52.2010.8.11.0004, mov. 184.1). Para tanto, considero a condenação dos autos nº 0001375-32.2009.8.11.0004 como maus antecedentes.

Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. O
motivo
e as
circunstâncias
do crime não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vítima
não contribuiu para ocorrência do fato.

Desta forma,
fixo a pena base
do condenado em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (onze) dias-multa
.

- Circunstâncias legais –

Presente a circunstância agravante da reincidência (Executivo de Pena nº 0009500-52.2010.8.11.0004, mov. 184.1).

Não incorre nenhuma circunstância atenuante.

Dessa forma, fixo a pena, na fase intermediária, em
06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

- Causas de diminuição e de aumento de pena –

Presente as causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi realizada em concurso de duas pessoas, e mediante a utilização de arma de fogo.

Assim, considerando apenas uma delas, aumento a pena anteriormente estabelecida em 1/3, razão pela qual
FIXO a pena DEFINITIVA
em
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não incorre nenhuma causa de diminuição de pena.

- Fato 02 -

- Circunstâncias Judiciais –

A
culpabilidade
é anormal a espécie delitiva. A intensa reprovabilidade da conduta dos acusados, tendo praticado os delitos em esforço comum, empunhando arma de fogo e mantendo vítimas sob o medo e possibilidade de morte no local, aliado ao fato ainda de terem conduzido ação em um mesmo contexto contra estabelecimentos distintos, faz essa circunstancia ser considerada negativa.

Em relação aos
antecedentes
, observa-se que o acusado possui mais de uma condenação transitada em julgado, o qual será valorada tanto como maus antecedentes, quanto como reincidência (Executivo de Pena nº 0009500-52.2010.8.11.0004, mov. 184.1). Para tanto, considero a condenação dos autos nº 0004672-52.2006.8.11.0004 como maus antecedentes.

Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. O
motivo
e as
circunstâncias
do crime não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vítima
não contribuiu para ocorrência do fato.

Desta forma,
fixo a pena base
do condenado em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (onze) dias-multa
.

- Circunstâncias legais –

Presente a circunstância agravante da reincidência (Executivo de Pena nº 0009500-52.2010.8.11.0004, mov. 184.1).

Não incorre nenhuma circunstância atenuante.

Dessa forma, fixo a pena, na fase intermediária, em
06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

- Causas de diminuição e de aumento de pena –

Presente as causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi realizada em concurso de duas pessoas, e mediante a utilização de arma de fogo.

Assim, considerando apenas uma delas, majorando em 1/3,
FIXO a pena DEFINITIVA
em
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não incorre nenhuma causa de diminuição de pena.

- DO CONCURSO MATERIAL -

Em razão da aplicação do artigo 69 do Código Penal, ou seja, pela incidência do concurso material, chega-se à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

-
DISPOSIÇÕES COMUNS A AMBOS OS RÉUS -

Regime De Cumprimento De Pena

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da reprimenda pelos réus, considerando a pena aplicada, bem como por serem os réus reincidentes e possuir circunstâncias judiciais (art. 59, CP) desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal.

Detração

Deixo de analisar a detração, uma vez que não houve decretação da prisão preventiva do réu nestes autos.

Da Substituição Da Pena

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando a quantidade de pena aplicada, o que vai em desacordo com o previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Da Suspensão Condicional da Pena

De igual modo, INAPLICÁVEL a aplicação do benefício da Suspensão Condicional da Pena, ante ao não cumprimento do requisito disposto no caput do artigo 77, do Código Penal.

Do Direito De Recorrer Em Liberdade

Inexistindo motivos para decretação de prisão preventiva, concedo o direito dos réus de recorrerem em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecerem presos. [...]” (Id. 210874715)

Passo a enfrentar as teses defensivas ventiladas nas razões recursais, iniciando pela alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória.

Sobre o tema, cumpre destacar que o art. 226 do Código de Processo Penal não configura uma imposição absoluta, mas sim uma recomendação legal. Dessa forma, ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha observado à risca as formalidades previstas nesse dispositivo, tal circunstância, por si só, não conduz à sua nulidade, notadamente quando ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborado por outros elementos probatórios.

No caso em análise, consoante se extrai dos autos, as vítimas não só procederam ao reconhecimento fotográfico dos acusados na fase pré-processual (ID 55890716, p. 19/21), como também reafirmaram essa identificação em Juízo, relatando detalhadamente as características físicas e o
modus operandi
de cada um dos réus na prática criminosa (ID 55890730, p. 46/48 e ID 55890731, p. 01/05). Além disso, os depoimentos das vítimas encontram-se devidamente respaldados por outras provas, tais como o auto de verificação de local de delito, imagens de câmera de segurança e a apreensão de parte do produto do crime em poder dos acusados.

Nesse contexto, tem-se que eventual inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, por si só, não enseja a nulidade do reconhecimento fotográfico, tampouco a contaminação dos demais elementos probatórios coligidos, que não derivam daquele ato. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“[...] O reconhecimento pessoal, quando corroborado com outras provas constantes nos autos, não necessita seguir estritamente os requisitos do art.226 do CPP, uma vez que a própria vítima reconheceu o acusado em juízo. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando ocorridos na clandestinidade, possui grande relevância probatória Os depoimentos de agentes policiais, quando corroborados com o conjunto harmônico dos autos, são capazes de alicerçar um edito condenatório (N.U 0049016-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Assim, não há que se declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico efetivado pelas vítimas, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Passo a analisar o pleito absolutório formulado com base na insuficiência probatória, ao argumento de que os únicos elementos a amparar a condenação dos réus seriam os reconhecimentos fotográficos.

Nesse ponto, cabe ressaltar que a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelos elementos de prova coligidos ao caderno processual, tais como o boletim de ocorrência, os termos de depoimento das vítimas, o auto de verificação de local do delito, os termos de reconhecimento fotográfico e de objeto, o auto de prisão em flagrante, além das declarações judiciais das ofendidas e da testemunha.

Quanto à
autoria
, verifica-se que as vítimas
Erica Lisandra Alves Moreira Paiva
,
Anna Karulina Alves Silva
e
Rayanne Cristina Rodrigues de Andrade
reconheceram inequivocamente os réus Jovercino Pedro Marcal e Roberto Oliveira Sobrinho como os autores da empreitada criminosa, tanto na fase policial quanto em Juízo, descrevendo com precisão os fatos e as características físicas de cada um dos acusados.

Nesse ponto, vale destacar que as declarações das vítimas, além de se mostrarem firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal, encontram-se devidamente corroboradas pela prova testemunhal e pelas imagens de câmera de segurança que captaram os assaltos.

Ademais, cabe ressaltar que parte do produto do crime, consistente no aparelho celular subtraído da vítima Erica Lisandra, foi apreendido em poder dos réus quando de sua prisão em flagrante na cidade de Barra do Garças/MT.

Assim, considerando a existência de sólido acervo probatório a amparar a condenação dos réus, não há que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
, notadamente diante da segurança das vítimas ao procederem ao reconhecimento dos acusados como autores dos crimes de roubo majorado em questão.

Sobre a importância e a força probante da palavra da vítima, especialmente nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, confira-se a seguinte jurisprudência:

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando ocorridos na clandestinidade, possui grande relevância probatória:

“[...] Os depoimentos de agentes policiais, quando corroborados com o conjunto harmônico dos autos, são capazes de alicerçar um edito condenatório (N.U 0049016-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

"[...] Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).(N.U 1008697-89.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Por fim, no tocante à
pretensão de aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 29, § 1º, do CP, em favor do réu Roberto Oliveira Sobrinho pelo alegado reconhecimento de sua participação de menor importância no crime de roubo praticado na Casa Lotérica, igualmente não merece guarida.

Ao contrário do sustentado pela defesa, a prova oral produzida demonstra que o recorrente Roberto exerceu papel de suma relevância na empreitada criminosa, tendo inclusive dividido tarefas com seu comparsa Jovercino Pedro Marcal para a consecução do delito.

Com efeito, enquanto Roberto manteve a vítima Erica Lisandra Alves Moreira Paiva sob sua vigilância e restrição de liberdade no interior da loja Líder Modas, Jovercino se encaminhou para a Casa Lotérica vizinha, onde efetivamente consumou o roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse cenário, evidencia-se a atuação conjunta e coordenada dos réus, mediante prévia divisão de tarefas funcionais, o que caracteriza a coautoria delitiva e afasta a aplicação da minorante relativa à participação de menor importância, nos exatos termos da jurisprudência:

“[...] A conduta de estar na frente do imóvel no momento do crime dando cobertura aos demais e suporte material ao delito sendo, inclusive, os apelantes responsáveis por realizar a conduta de subtrair parte da res é função que também foi indispensável para a consumação do intento criminoso. Assim, certo é que aderiram à conduta prevista no tipo penal, fazendo suas vontades convergirem com a dos demais agentes, a inviabilizar a participação de menor importância, ante a divisão de tarefas para a prática delitiva. (N.U 1000509-83.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Portanto, não há como reconhecer a participação de menor importância pretendida pela defesa, mantendo-se, nesse particular, a condenação imposta ao réu Roberto Oliveira Sobrinho.

Por fim, no tocante ao pleito de
concessão da gratuidade da justiça
com isenção do pagamento de custas processuais, igualmente não merece prosperar.

É que os benefícios da gratuidade previstos no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicáveis por analogia ao processo penal nos termos do art. 3º do CPP, apenas autorizam a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas pelo prazo de cinco anos, mas não têm o condão de isentar definitivamente o condenado de tal obrigação, haja vista que as custas possuem natureza tributária, representando despesas decorrentes da própria atividade jurisdicional.

Nesse sentido:

“[...]a condenação em custas processuaisdecorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatadaa condiçãode hipossuficiente ,suspende-sea exigibilidadeda obrigaçãoque, no períodode 5 (cinco)anos,apóso trânsitoem julgadoda condenação,poderáserexecutadase houvera possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprioe da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017,Rel. Des.ORLANDO DE ALMEIDA Perri,1ª CâmaraCriminal,julgadoem6.2.2018).

“[...] O fato de o recorrenteser pobrenão afasta a condenaçãoem pena pecuniária,eis que eventualestadode miserabilidadesó é aferidana horado pagamento;da mesmaformaa postulação de isençãode condenaçãonascustasprocessuais,refogeao âmbitodo processode conhecimento,cabendo ao Juízo da Execuçãoavaliara hipossuficiênciado condenadoe isentá-loou não do pagamentode tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgadoem 30/04/2014,Publicadono DJE 08/05/2014)

“[...] A concessãodo benefícioda justiçagratuitanão excluia condenaçãodo acusadoem custas processuais,as quais terão a exigibilidadesuspensapelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.” (N.U 0003640-57.2017.8.11.0026,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda CâmaraCriminal,Julgadoem 11/05/2022,Publicadono DJE 13/05/2022)

Portanto, no particular, deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento de custas processuais eventualmente devidas, restando prejudicado o pleito de isenção definitiva do ônus, o qual pode ser analisado apenas na fase de execução da pena.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jovercino Pedro Marçal e Roberto Oliveira Sobrinho
, mantendo incólume a sentença condenatória proferida pela instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025